Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento. Ação ordinária. gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento da parte adversa, bem assim negou provimento a seu agravo interno, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agora embargado para dispensa do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou premissa equivocada pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
6. Em relação ao art. 489, § 1o, incs. III e IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 102, caput; art. 489, § 1o, III, IV e VI; art. 927; art. 928; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2019; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.08.2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.